Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-36.2021.8.11.0088
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001349-36.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALQUIRIO DA SILVA OLIVEIRA (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), FLAVIO RODRIGO DE MELO MACEDO - CPF: 018.037.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO CAMPANHARO - CPF: 024.627.931-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MIZAEL DE FARIA SILVA - CPF: 746.709.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CARDOSO - CPF: 029.930.894-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIAS DE PROVAS DO FURTO E COAUTORIA - INCIDENTAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRISÃO EM FLAGRANTE - POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS - DECLARAÇÕES - VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES - PROVAS

IDÔNEAS - JULGADO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA – QUALIFICADORA CONCURSO DE PESSOAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E INTERROGATÓRIO DO APELANTE – PRESCÍNDIVEL IDENTIFICAÇÃO – QUALIFICADORA CONSERVADA – ARESTO DO STJ -
HONORÁRIOS - ADVOGADO DATIVO - REMUNERAÇÃO - CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - DECISÃO DO TJMT - OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB -
RECURSO DESPROVIDO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

A prisão em flagrante do apelante, em posse dos bens subtraídos, somado às declarações da vítima, harmônicas com os depoimentos dos policiais militares, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.”
(TJMT, Ap 19563/2018)

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.”
(STJ, HC 380.712/RS)

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001349-36.2021.8.11.0088 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ARIPUANÃ

APELANTE: VALQUIRIO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VALQUIRIO DA SILVA OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de ação penal (N.U 1001349-36.2021.8.11.0088), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, IV do CP - (ID 118882991).

O apelante sustenta que: 1)
“não há prova nem do furto e nem da coautoria”
; 2) não houve identificação do coautor, a justificar a desclassificação para furto simples.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado para furto simples (ID 121700963).

Incidentalmente, o advogado David Rudy, OAB/MT nº 14.787-O, pede o arbitramento de
“honorários advocatícios”
(ID 121700963
).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 122435478).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação - Furto qualificado - Irresignação defensiva - Pretende a absolvição, pois a autoria e materialidade do crime não ficaram provadas, assim como o concurso de agentes - Improcedência - Autoria e materialidade provadas - Depoimentos da vítima e testemunhas coesos e em harmonia com os demais elementos de prova - Parte da res furtiva apreendida na posse do apelante - Co-autoria demonstrada - Requer o aumento dos honorários advocatícios para 10 URHs - Impossibilidade - Valor fixado na sentença devidamente justificado - Tabela da OAB serve apenas de parâmetro, não sendo obrigatória sua aplicação - Pelo desprovimento do recurso.”
(Jose de Medeiros, procurador de Justiça - ID 126261169)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"

No dia 12 de outubro de 2021, por volta das 12h45min, na residência particular localizada na Linha Boião, Zona Rural, em Aripuanã, o denunciado VALQUÍRIO DA SILVA OLIVEIRA, agindo em coautoria com terceiro não identificado (popularmente conhecido pela alcunha “Amarelão”), caraterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais (RG, Título de Eleitor e CPF), molho de chaves e a quantia de R$ 76,00 (setenta e seis reais) - a qual estava armazenada na carteira - da vítima Márcio Cardoso e, logo depois de subtraída as coisas, empregou violência contra o ofendido, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si ou para terceiro.

[...]ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência VALQUÍRIO DA SILVA OLIVEIRA pela prática do delito tipificado no artigo 157, §1º e §2º, II, do Código Penal [...]”

(Fernando de Almeida Bosso, promotor de Justiça – ID 118879822).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“De acordo com a defesa, o suposto comparsa referenciado apenas por ‘Amarelão’ nunca existiu, contudo, essa ilação é bem diferente das provas produzidas nos autos, conforme segue: Parte do depoimento prestado pela vítima na fase policial: [...].

Das declarações prestadas pela vítima do furto é bem possível concluir que o acusado agiu com auxílio de terceiro, tanto que ao se deparar com sua casa revirada, a vítima se disparou na busca dos elementos e os alcançou, mas, por ter visualizado sua carteira no bolso de trás do acusado, foi contra ele que a vítima se dirigiu a fim de recuperar seus pertences, oportunidade em que o comparsa aproveitou-se para empreender fuga, afinal, era a vítima contra dois indivíduos, tanto que apenas logrou êxito em abordar e render um deles, o acusado.

Ademais, a carteira e o molho de chaves foram encontrados em poder do acusado quando da chegada dos policiais, ao passo que o dinheiro não foi localizado e tampouco o comparsa, sendo, portanto, bastante conclusivo, que Valquirio agiu com auxílio de um terceiro.

Nesse sentido, a versão contada pelo réu no seu interrogatório em juízo de que não estava em companhia de Amarelão se controverte ao alegado por ele perante a autoridade policial, pois quando ouvido inicialmente relatou o seguinte: ‘(...) QUE explica que apenas passou por dentro da chácara do rapaz, na companhia de uma pessoa que conhece apenas pela alcunha de ‘MARELÃO’, com destino a estrada, mas nega que tenha adentrado à casa dele e tenha subtraído qualquer objeto (...)’.

Veja-se que o acusado embora tivesse negado o crime assinalou perante a autoridade policial ter estado na companhia de terceiro conhecido pela alcunha de ‘Amarelão’, cuja versão foi alterada em juízo, assinalando: ‘(...) Que não estava em companhia de Amarelão (...)’.

Portanto, de tudo isso, em que pese a tentativa de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, ao argumento de que o tal comparsa nunca existiu, é afastada tanto pela declaração contraditória do réu quanto pelo depoimento da vítima, que a rigor é coerente e seguro de que Valquirio contou com o auxílio de um terceiro não identificado, referenciado por ‘Amarelão’, posto que não localizado um dos bens furtados, que possivelmente foi repartido com o comparsa fugitivo, havendo prova de que o acusado não agiu por conta própria.

Por derradeiro, para fins de incidência do concurso de pessoas a jurisprudência é firme no entendimento de que é desnecessária a identificação ou localização do comparsa, vejamos: [...].

Dessarte, quanto a alegação defensiva de que nada teria sido encontrado com o réu e tudo seria uma manobra da vítima para dar legalidade a um ato de agressividade perpetrado contra Valquirio, não obstante da própria narrativa dos milicianos se extraia a confirmação de que o réu estava lesionado, possuía fezes nas roupas, o que permite inferir que sofreu sim agressões físicas - o que deve ser apurado e investigado pela autoridade competente - a afirmação de que Valquírio não estava com a res furtiva discrepa da versão trazida na prova testemunhal, sendo curial notar que a tese exculpante suscitada pelo réu (de que haveria uma testemunha ocular dos fatos que teria visto que o crime foi perpetrado por outra pessoa e que Marcio, em verdade, escolheu o réu porque foi a única pessoa que conseguiu alcançar e com quem mantinha animosidade) não foi corroborada em juízo, ao passo que a versão acusatória, quanto à subtração patrimonial está escorada em versão suficientemente consistente e corroborada na fase probatória judicial.

Por fim, havendo provas robustas de materialidade e autoria delitiva nos termos do fundamentado acima, o acolhimento do parecer ministerial em suas alegações finais é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão criminal para condenar o réu Valquirio da Silva Oliveira como incurso nas penas do crime tipificado no art. 155, § 4º, IV do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas).”
(Fábio Petengill, juiz de Direito – ID 118882991)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Fábio Rodrigo de Melo Macedo (ID 118879815), Delcio Campanharo (ID 118879815), a vítima Márcio Cardoso (ID 118879815) e interrogado o apelante (ID 118879815).

Em Juízo, colheu-se a declaração das testemunhas Delcio Campanharo e Flávio Rodrigo De Melo Macedo, da vítima Márcio Cardoso e foi procedido o interrogatório do apelante (ID 118882972/118882985).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Márcio Cardoso [vítima] relatou, na fase policial e em Juízo, que foi atender o entregador de marmitas na frente da sua casa, localizada à estrada do Boião, zona rural, Aripuanã/MT, no dia 12.10.2021, por volta de 12h; avistou dois homens saindo dos fundos da sua propriedade e, ao questioná-los, disseram que estavam “vindo” da casa de um conhecido;
“eles seguiram rumo a estrada”
;
“em ato continuo percebeu que haviam algumas ferramentas jogadas ao chão, e que as mesmas estavam guardadas dentro de sua casa”
; foi até o seu quarto e viu seus pertences todos revirados e deu por falta de sua carteira; saiu correndo e conseguiu alcançá-los; o apelante estava com a sua carteira no bolso de trás da calça; o outro escondeu no mato; o apelante tentou enfrenta-lo utilizando um litro de pinga; utilizou um pedaço de madeira para se defender
; “um conhecido se aproximou e chamou a polícia para fazer a detenção do suspeito”
; os policiais encontraram também um molho de chaves no bolso do apelante, que lhe pertencia; não encontrou os R$76,00 (setenta e seis reais) que estavam na carteira e acredita que estava com o outro
“que escondeu no mato”
(ID 118879815/ID’s 118882972/118882985);

- Delcio Campanharo e Flávio Rodrigo De Melo Macedo [policiais militares] narraram, à autoridade policial e judicial, que, por volta de 12h45min, receberam informações que um homem havia furtado uma residência, mas que a vítima havia conseguido detê-lo; no local, encontram a vítima e o apelante; durante a revista pessoal do apelante, foi encontrado os documentos pessoais da vítima em seu bolso e um molho de chave (ID 118879815/ID’s 118882972/118882985);

- o apelante negou, em ambas as fases da persecução penal, a participação no furto; que estava na companhia de “marelão” quando passou pela chácara da vítima; que estava no mato
“fazendo necessidades fisiológicas”
quando foi abordado pela vítima; foi agredido por ele,
“mesmo dizendo que não havia pego nada”
; a carteira e chaves da vítima estava no seu bolso, mas
“acredita que tenha sido marelão quem colocou”
(ID 118879815/ID’s 118882972/118882985).

Dito isso, vejamos.

A vítima [Márcio Cardoso] descreveu, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a subtração de sua carteira, contendo R$76,00 (setenta e seis reais), em dinheiro [não recuperado], documentos pessoais, além de um molho de chaves, ocorrido no dia 12.10.2021, por volta de 12h, no interior de sua residência, localizada à estrada do Boião, zona rural, Aripuanã/MT, bem como a
dinâmica do fato [apelante e terceira pessoa não identificada visualizados saindo dos fundos da casa; perceber que haviam ferramentas jogadas ao chão; verificar que seus
“pertences estavam revirados”
e alguns objetos não estavam dentro do quarto; perseguir os agentes; imobilizar o apelante,
“na estrada”
, com a ajuda de
“um conhecido”
e aguardar a chegada dos policiais militares].

A prisão do apelante, pelos policiais militares [Fábio Rodrigo de Melo Macedo e Delcio Campanharo], ocorreu, por volta de 12h45min, tendo sido localizados, em sua posse, a carteira, os documentos pessoais e o molho de chaves.

No caso, a prisão em flagrante do apelante, em posse dos bens subtraídos [carteira, documentos pessoais e molho de chaves], somado às declarações da vítima, harmônicas com os depoimentos dos policiais militares, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Nesse contexto, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.”
(TJMT, Ap 19563/2018 – Segunda Câmara Criminal – 13.8.2018)

Por conseguinte, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Em relação à qualificadora do concurso de pessoas, a vítima asseverou que “duas pessoas” fugiram pelo fundo da sua propriedade, versão que está em consonância com o interrogatório do apelante, o qual admitiu que estava na companhia de
“um conhecido”,
identificado como “marelão”, embora tenha negado o furto.

Atente-se que para a incidência da qualificadora do concurso de pessoas afigura-se prescindível a identificação do coautor, segundo entendimento consolidado do c. STJ, “
in verbis
”:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso.”
(HC 380.712/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.2.2017)

Logo, o pleito de afastamento da qualificadora mostra-se improcedente.

No tocante aos honorários devidos ao advogado dativo, o Juízo singular, em 29.10.2021, nomeou
David Clemente Rudy, OAB/MT nº 14.787 (ID. 118879838)
, para promover a defesa do apelante e, na sentença, arbitrou o valor dos honorários em
“3,5 URH”
(ID 118882991). O referido advogado apresentou resposta à acusação (ID
118879842 118879842
), compareceu à audiência de instrução (ID 118882967), apresentou memoriais finais (ID 118882990) e interpôs Recurso de Apelação (ID 121700963), a justificar remuneração profissional correlata a esses atos de defesa.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.2.2020)

No caso, afigura-se cabível o arbitramento, em favor da causídica, dos honorários advocatícios em 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 10.237,70 (dez mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 8.7.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESROVIDO.

Outrossim,
DEFERE-SE
o pedido incidental para elevar os honorários do advogado
David Clemente Rudy, OAB/MT nº 14.787
, para 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 10.237,70 (dez mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022